Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728980-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ERMANO AUGUSTO NOGUEIRA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal proposta de próprio punho por Ermano Augusto Nogueira Neto, em relação ao processo n. 2017.08.1.002608-7, com trânsito em julgado em 11/09/2019, em que o peticionante foi condenado a pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para representação do peticionante. Em sua manifestação (ID 39286744), a Defensoria aduz que o requerente não trouxe quaisquer novas provas capazes de fundamentar pedido revisional com base no art. 621 do Código de Processo Penal. Afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos de origem. Quanto à dosimetria da pena, a Defensoria também não encontrou qualquer fundamento para a presente revisão criminal. Afirma que, na primeira fase, foram valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais – culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, aplicando-se o critério de 1/6 sobre a pena mínima para cada uma delas. Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência do réu, sendo a pena-base majorada em fração equivalente à 1/10. E, na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena, ela foi definitivamente fixada em 22 anos de reclusão. Assim, a Defensoria encerrou sua manifestação aduzindo não ter encontrado fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela admissão e improcedência do pedido revisional (ID 39971105). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento. A própria defesa técnica não logrou demonstrar justa causa para o pedido revisional. Ademais, nota-se que o intuito do apenado, em verdade, é requerer a progressão do seu regime de pena, o que, como cediço, deve ser dirigido ao Juízo de execução. Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora